Tribunal: TJBA
Processo: 8021451-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021451-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA DO RITO ORDINÁRIO EM DETRIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência do juízo comum para os Juizados Especiais Cíveis, sob fundamento de que a matéria discutida e o valor da causa se adequariam à competência dos Juizados, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de contrato bancário de crédito consignado. A Agravante sustenta que a competência dos Juizados Especiais é relativa e que a escolha do rito ordinário foi legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a escolha do rito comum, ainda que a matéria e o valor da causa se enquadrem na competência dos Juizados Especiais Cíveis, e se o magistrado pode, de ofício, declinar a competência para o Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento tem cognição limitada à análise da regularidade da decisão agravada, sendo vedada a incursão sobre o mérito da demanda principal.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e não absoluta, permitindo ao autor optar livremente entre o juízo comum e o especial, desde que presentes os pressupostos legais de admissibilidade da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado não pode, de ofício, declinar da competência relativa, nos termos da Súmula 33/STJ, salvo nos casos de foro aleatório ou fraudulento.

A escolha do juízo comum pela parte autora encontra amparo no ordenamento jurídico, não havendo previsão legal que obrigue o ajuizamento da demanda nos Juizados Especiais, mesmo quando o valor da causa seja compatível.

A fixação da competência em razão do valor é de natureza relativa e somente pode ser arguida pela parte interessada por meio de exceção no prazo da contestação, conforme os arts. 63 e 64 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo à parte autora optar legitimamente pelo ajuizamento da ação no juízo comum, ainda que o valor da causa se enquadre nos limites da Lei nº 9.099/1995.

A declinação de competência relativa não pode ser feita de ofício pelo magistrado, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.

A escolha do rito ordinário não caracteriza violação ao sistema de competência, desde que não configurado foro aleatório ou fraude processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, 64 e 300, caput; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 98, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS nº 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4 – Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020.
TJRS, AI nº 5329833-89.2023.8.21.7000, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, 23ª Câmara Cível, j. 27.02.2024.
TJDFT, CC nº 0719016-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2ª Câmara Cível, j. 17.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8021451-56.2025.8.05.0000
da Comarca de Lauro de Freitas, em que é agravante

ELIANA MARIA DOS SANTOS
e agravado

BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA